Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar a denunciada pelos crimes do art. 171, na forma do art. 71, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pela ré. 3.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados em Juízo, especialmente pelo depoimento das testemunhas.
4. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
5. No presente caso, estão efetivamente comprovadas as elementares do tipo penal, no que concerne à vítima indicada nos autos, considerando o ardil utilizado pela ré para, em detrimento daquela, obter vantagem financeira indevida.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.